Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704426-77.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. EMBARGADO: PEDRO SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO RCI BRASIL S.A. (requerido) em face da decisão de ID: Num. 54160611 que homologou a transação entabulada entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, ‘b’ e ‘c’, do CPC. A parte embargante afirma que o autor, Pedro Silva Lima, ajuizou ação com o fito de revisar o contrato de financiamento firmado com o banco. Os pedidos, todavia, foram julgados improcedentes, sendo apresentado recurso de apelação pelo autor. Menciona que, durante a tramitação dos autos no segundo grau, foi firmado acordo entre as partes. Todavia, ao ser homologado o acordo, foi determinado o pagamento de custas processuais pelo réu, determinação que não merece prosperar. Requer sejam acolhidos os embargos para condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas do processo, nos termos do acordo entabulado entre as partes de ID: Num. 54100575. Decido. Assiste razão o embargante, considerando que no acordo entabulado entre as partes de ID: Num. 54100575 consta expressamente: “1. A parte autora, PEDRO SILVA LIMA, manifesta desinteresse no prosseguimento do feito, renunciando ao direito a que se funda a ação, requerendo a homologação desta renúncia, na forma do art. 487, III, c, do CPC; 2. Como a renúncia tem por consequência lógica a imposição do ônus da sucumbência à parte autora, o BANCO RCI BRASIL S/A. e os advogados que representam o seu interesse nos autos, em homenagem ao dever de colaboração (art. 6o do CPC) e sempre prestigiando à conciliação (art. 3, § 3o do CPC), anuem à renúncia e, em contrapartida, na forma do art. 487, III, b, do CPC, isentam a parte autora do pagamento de honorários advocatícios derivados da sucumbência”(destaquei). Desse modo, verificado o erro material na decisão de ID: Num. 54160611, ACOLHO os presentes embargos de declaração apenas para retificar a conclusão acerca do pagamento das custas processuais, assim onde se lê: “Custas processuais pelo réu” leia-se “Custas processuais pelo autor”, ora embargado, visto que o acordo homologado impôs os ônus da sucumbência ao autor, dispensando-se, assim, o Banco, ora embargante, das custas processuais. Após as cautelas de praxe, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador